Tribunal: TJDFT
Processo: 0744439-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744439-83.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINA CELIA DE LIMA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por REGINA CÉLIA DE LIMA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 55345561, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 55361703, sustenta que estaria configurada omissão no v. acórdão recorrido, devendo o colegiado se manifestar expressamente acerca da não aplicação dos artigos 46, 53, III, "a" e 337, § 5o, todos do CPC e do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 2023/0105937-0 e 2023/0156724-6. Na oportunidade, reitera a competência do foro de Brasília para apreciar a ação originária em razão de a sede do embargado estar fixada nesta capital. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de março de 2024 às 16:59:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora